Tribunal: TJES
Processo: 5001712-62.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001712-62.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA ALEIXO GOMES
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001712-62.2024.8.08.0013

Origem
: Juízo de Castelo - 1ª Vara

RECORRENTE
: RENATA ALEIXO GOMES

RECORRIDO
: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação indenização por danos morais, ajuizada por RENATA ALEIXO GOMES em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A, alegando que fora surpreendida com o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, com débito inserido pela requerida, aduzindo que a dívida que possuía junto à ré fora declarada inexistente nos autos do processo nº 5000294-94.2021.8.08.0013.”.
Assim, pugna pela condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pela qual a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a eventual irregularidade das inscrições registradas no nome da autora nos cadastros de inadimplentes, apta a configurar danos extrapatrimoniais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Confirmam-se as razões de decidir do Juízo da origem, especialmente quanto à ausência de provas de que as negativações registradas em nome da recorrente se referem às dívidas declaradas indevidas na Ação n° 5000294-94.2021.8.08.0013.

6. Destaco o seguinte excerto da r. sentença:
“[...] Consoante se vê da prova carreada aos autos, ao contrário do que afirma a demandante, as negativações são oriundas de faturas não quitadas posteriores à data de 25/02/2021 (os débitos anteriores a essa data foram declarados inexistentes nos autos nº 5000294-94.2021.8.08.0013). Sendo assim, trata-se de dívida existente. [...] Pois bem, vejo que as negativações referentes às faturas com vencimento entre 06/05/2021 e 07/02/2022 decorreram do não pagamento por parte da autora. Dessa forma, as negativações foram regularmente efetuadas pela ré, considerando a inadimplência da demandante, razão pela qual não se cogita de inscrição indevida.”

7. Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor assegura a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com inversão do ônus probatório. Todavia, no caso concreto, verifica-se que a recorrente não produziu prova mínima capaz de corroborar a sua versão fática, razão pela qual não prospera a tese de negativação indevida.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)